Tribunal: TJMT
Processo: 0028980-26.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028980-26.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAMS ROBERTO PEREIRA TOCANTINS - CPF: 078.271.991-00 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), LUANA DE ARRUDA NASCIMENTO ALVES - CPF: 012.324.271-10 (ADVOGADO), TGMB 039 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), LUCILA MARIA DOS SANTOS - CPF: 274.413.341-87 (APELANTE), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (APELADO), LUCILA MARIA DOS SANTOS - CPF: 274.413.341-87 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), WILLIAMS ROBERTO PEREIRA TOCANTINS - CPF: 078.271.991-00 (APELADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028980-26.2015.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES CIVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR REJEITADA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos morais decorrentes do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda.

Descabe a redução do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano.

Não demonstrados os danos materiais, seja relativo a pagamento de aluguéis e condomínios feito pelos autores, seja na forma de alugueis que deixaram de receber, em razão do atraso da obra, não se justifica a condenação das construtoras ao pagamento de indenização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL No 0028980-26.2015.8.11.0041

APELANTES: WILLIAMS ROBERTO PEREIRA TOCANTINS, LUCILA MARIA DOS SANTOS E BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S/A.

APELADOS: OS MESMOS.

Processo na origem n.o 0028980-26.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
WILLIAMS ROBERTO PEREIRA TOCANTINS e LUCILA MARIA DOS SANTOS
e
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A E BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A..

AÇÃO
:
Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 0028980-26.2015.8.11.0041) movida por
WILLIAMS ROBERTO PEREIRA TOCANTINS e LUCILA MARIA DOS SANTOS
em desfavor de
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A E BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A.
.

SENTENÇA
(ID 95548464 - Pág. 3)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00. Fixou a sucumbência pro rata e arbitrou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

APELAÇÃO 1

(ID 95548485 - Pág. 1):
WILLIAMS ROBERTO PEREIRA TOCANTINS e LUCILA MARIA DOS SANTOS
recorrem e alegam que houve cerceamento de defesa, porque não lhes teria sido oportunizada a produção de prova oral por meio da qual pretendiam demonstrar que fazem jus à indenização pelos lucros cessantes. Pugnam pelo provimento do recurso para declarar nula a sentença e determinar a reabertura da instrução processual ou a reforma da sentença para acolher o pedido de lucros cessantes e inverter os ônus de sucumbência.

APELAÇÃO 2
(ID 95548489 - Pág. 1)
:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A E BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A.
alegam que os autores não demonstraram o dano moral e que a falha no cumprimento do contrato gera apenas mero aborrecimento cotidiano, logo deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais gera enriquecimento sem causa dos autores, razão pela qual comporta redução. Pugna pela reforma da sentença para acolher a improcedência dos pedidos ou para reduzir o valor dos danos morais.

CONTRARRAZÕES
(95548494 - Pág. 1)
:
não apresentou.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028980-26.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
WILLIAMS ROBERTO PEREIRA TOCANTINS e LUCILA MARIA DOS SANTOS
e
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A E BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A..

AÇÃO
:

Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 0028980-26.2015.8.11.0041) movida por
WILLIAMS ROBERTO PEREIRA TOCANTINS e LUCILA MARIA DOS SANTOS
em desfavor de
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A E BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A.
.

SENTENÇA
(ID 95548464 - Pág. 3)
:

julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00. Fixou a sucumbência pro rata e arbitrou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação
.

As partes celebraram, em 20.07.2012, um Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com Opção de Financiamento Imobiliário, cujo objeto é o apartamento 504, do bloco 04 (Torre D), do Residencial Bonavita, com 143,00m2, situado à Avenida Contorno Leste, Bosque da Saúde, nesta Capital.

A data prevista para a entrega do imóvel era 28.02.2014 e, mesmo passados os 180 do prazo previsto na cláusula de prorrogação, o imóvel não lhes foi entregue
. A efetiva entrega das chaves somente ocorreu em 19.12.2017, ou seja, mais de três anos depois do prazo contratado (ID 95548452 - Pág. 3).

A ação foi julgada parcialmente procedente para

condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00.

Ambas as partes recorrem.

A empresa apelante recorre com o objetivo de obter a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Não se discute aqui se a empresa foi ou não responsável pelo atraso na entrega da obra, mas apenas se tal atraso é capaz de gerar para os autores o direito à reparação civil.

Acerca da responsabilização da empresa construtora por danos morais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que se trata de dano
in re ipsa
, ou seja, o longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais do contraente, gera angústia, frustração e dano moral passível de indenização.

Nesse sentido é a orientação desta Corte:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - - ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA - NÃO JUSTIFICADO - - RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - TAXAS DE CONDOMÍNIO COBRADAS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES - COBRANÇA ILEGAL - DANO MATERIAL - DEVIDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NA FORMA DE ALUGUEL MENSAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - JUROS DE OBRA APÓS PERÍODO DE TOLERÂNCIA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando incontroversa a mora da construtora e havendo previsão contratual, cabível a aplicação da multa na forma estabelecida.

As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo.

São presumidos os danos materiais nos casos de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, ensejando o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal.

É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

Deve ser ressarcido ao adquirente do imóvel as quantias pagas a título de juros de obra do período posterior ao prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

Mostra- se razoável e proporcional a quantia fixada a título de dano moral, em razão de atraso por longo período e de maneira injustificada de imóvel residencial, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, ou simples descumprimento contratual, uma vez que a situação frustra e causa abalo emocional ao adquirente
. (N.U 0024906-94.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CARACTERIZADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL (ILEGITIMIDADE) - REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DAS CHAVES– EXAURIMENTO DE TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) – ALUGUÉIS COMPROVADOS – “TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA” – DEVOLUÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO DANO MORAL – RECURSO ADESIVO INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA – IMPROVIDO .1.A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados. 2.1. A compensação/ressarcimento dos alugueis gastos pela adquirente após o prazo final para entrega do imóvel deve perdurar até a data da efetiva entrega das chaves. 2.
A situação enfrentada pela autora não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial
. 3. Estes danos devem ser sopesados em seus variados aspectos e arbitrar o valor dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, no caso, R$ 10.000,00. Correção monetária a partir do julgamento pelo Tribunal e juros de mora, em sendo desacerto contratual, a partir da citação válida.4.No que tange aos danos emergentes, caracterizado na necessidade de locação de moradia e pela impossibilidade de uso do imóvel adquirido, comprovado, deve prevalecer o entendimento singular, porém deve compreender o período de setembro de 2012 até a efetiva entrega do imóvel. 5. Quanto aos “juros de obra” ou “taxa de evolução de construção”, no período de atraso de entrega do imóvel, sendo uma responsabilidade da construtora a sua restituição é devida na forma simples, pois, não foi comprovada má-fé quando cobradas do adquirente. (N.U 0032066-73.2013.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)
.

Assim, o atraso na entrega do imóvel pela construtora, em especial por prazo tão exacerbado, ultrapassa o mero dissabor e causa inegável abalo psicológico, porquanto frustra a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que, por si só, torna possível a condenação por danos morais.

Há que se manter a sentença também na parte me que condenou as empresas apelantes ao pagamento de indenização por danos morais
.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, R$10.000,00, observa-se que foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade, sobretudo se se considerar a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da reparação, pelo que improcede a pretendida minoração.

Frisa-se, ainda, que as alegações feitas na petição inicial, vale dizer, atraso na entrega do imóvel, não foram desconstituídas pela ré, ora apelante, pelo que
deve prevalecer a sentença na parte em que arbitrou o valor da indenização por danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel comprado pelos autores-apelados
.

Por sua vez, os autores também recorrem e alegam que teria havido cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhes foi permitido produzir a prova testemunhal com a qual pretendiam demonstrar os lucros cessantes em razão de aluguéis que teriam deixado de receber em virtude do atraso na entrega da obra.

Em primeiro lugar há que se afastar o alegado cerceamento de defesa, primeiro porque o indeferimento do pleito de produção de prova testemunhal foi proferido em decisão fundamentada, em 08.05.2018, contra a qual não ofereceram os autores qualquer recurso ou manifestação (ID 95547984 - Pág. 1).

Some-se a este o fato de que os autores declararam com bastante clareza que o imóvel se destinava a ser a residência do casal, além de não terem trazido documentos de que teriam deixado de alugar o local para outras pessoas. Vejamos:

“
Os Requerentes esclarecem, por oportuno, que a razão pela qual decidiram adquirir o aludido imóvel se deve a segurança de sua família, haja vista que residem em uma casa localizada em rua publica, em um bairro com alto índice de assaltos e violência (CPA I), bem como pelo fato de seu filho ser policial e ser visado por meliantes em razão da sua profissão, fatores que foram determinantes para a aquisição do referido imóvel
”.

Caso tivessem os autores efetivamente adquirido o imóvel para locação, certamente não fariam jus à indenização por danos morais, porquanto não teria havido o abalo emocional pela demora na conquista da casa própria.

Conclui-se que o dano material não se presume e deve ser cabalmente demonstrado, o que no caso não ocorreu e nem teria sido feito pela mera oitiva de testemunhas.

Correta, portanto, a sentença na parte em que rejeitou a condenação das empresas-apelantes a ressarcir valores que os autores-apelados teriam deixado de receber a título de aluguéis no período correspondente ao atraso na entrega do imóvel
.

Se não houve qualquer alteração do disposto na sentença, também não se justifica promover modificações com relação ao ônus de sucumbência, que segue tal qual arbitrado na decisão recorrida.

Com essas considerações, rejeita-se a preliminar de nulidade e, no mérito,
nega-se provimento a ambos os recursos, para manter integralmente a sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021